Tribunal: TJSP
Processo: 2019604-78.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de declaração – Autarquia – Apontamento de omissão com relação à devolução de valores recebidos a título de tutela antecipada em razão de eventual revogação da medida – aplicação do que vier a ser decidido pelo C. STJ (Tema 692) - Acolhimento.